Tribunal: STF
Processo: RE 1578880
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. 1. Conjunto probatório restrito aos depoimentos dos próprios policiais militares envolvidos na ocorrência, sem testemunhas imparciais que corroborem a versão acusatória. 2. Supostas ofensas com conteúdo de cunho pessoal, sem demonstrar desprezo à função pública. 3. Ausência de dolo específico e de provas seguras que sustentem a condenação. Recurso provido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, constata-se que os elementos colhidos em juízo não apresentam a segurança necessária para fundamentar uma condenação penal.



    Verifica-se que os únicos depoimentos em audiência que embasaram o decreto condenatório, foram dos próprios policiais militares, que também figuram como vítimas na denúncia por desacato (evento 51, TERMOAUD1). Além disso, não há nos autos qualquer testemunho de pessoa estranha à situação, que pudesse confirmar, de maneira imparcial, a narrativa apresentada pelos agentes de segurança, tanto em relação às ofensas quanto ao estado agressivo e possíveis lesões causadas pela ré. A ausência de testemunhas independentes fragiliza a versão acusatória e compromete a credibilidade da prova.



    Além disso, o tipo penal de desacato tem por finalidade proteger a dignidade e o prestígio da função pública, e não propriamente a pessoa do agente estatal. No caso concreto, os relatos dos policiais indicam que as supostas ofensas proferidas pela acusada foram ditas em um contexto de resistência à abordagem policial e possuem nítido cunho pessoal, sem relação com as atribuições do cargo exercido pelos agentes. Tal circunstância afasta o dolo específico exigido para a configuração do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. (Apelação Criminal, Nº 70085213205, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-10-2021).



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de desacato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1186444 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 24.04.2019)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Desacato. Manifesta intenção ofensiva. Reexame de fatos e provas. Súmula n° 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1556780 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 02.09.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente